Tribunal: TJMT
Processo: 0008481-10.2019.8.11.0064
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008481-10.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MARCELO LUIS BIANCHI - CPF: 535.511.509-82 (VÍTIMA), JHONATAN FERREIRA DE ALMEIDA (APELANTE), JOEL DE SOUZA OLIVEIRA OU JEAN DE SOUZA OLIVEIRA OU JEAN DE SOUSA OLIVEIRA (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA – RECURSO DEFENSIVO –
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA – INVIABILIDADE – PRÁTICA DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ACERVO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS AGENTES QUANTO À PROCEDÊNCIA ILÍCITA DO OBJETO – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA DO TIPO – RECURSO DESPROVIDO.

Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram satisfatoriamente o conhecimento dos agentes quanto à origem ilícita da motocicleta por ele conduzida e transportada, imperativa a condenação nas penas do crime de receptação dolosa (CP, art. 180,
caput
), mostrando-se inviável a desclassificação da conduta para a forma culposa do tipo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
J
oel Souza de Oliveira
e
Jhonatan Ferreira de Almeida
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 8481-10.2019.811.0064 – Código 251101, que condenou o primeiro pela prática dos crimes de receptação dolosa (CP, art. 180,
caput
) e direção de veículo automotor sem habilitação (CTB, art. 309), em concurso material (CP, art. 69), e o segundo por receptação dolosa (CP, art. 180,
caput
) e falsa identidade (CP, art. 307), por duas vezes, em continuidade delitiva (CP, art. 71,
caput
).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando que não foi satisfatoriamente demonstrado o dolo da conduta perpetrada pelos agentes, já que a prova produzida durante a instrução não atestou que possuíam ciência da origem ilícita da motocicleta, motivo pelo qual pugnou pela absolvição dos réus, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
(Id. 63758700 e Id. 63758702).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público ressaltou o acerto da decisão e pugnou pela manutenção integral da sentença (Id. 63758704).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
da pretensão recursal (Id. 64754495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 2 de agosto de 2019, por volta das 11h20min, em via pública, no bairro Jardim Alvorada, na cidade de Rondonópolis/MT, os acusados
Joel Souza de Oliveira
e
Jhonatan Ferreira de Almeida
transportavam e conduziam a motocicleta Honda/CG 150 Titan, cor preta, placa NPG-7898, de propriedade de Marcelo Luis Bianchi, coisa alheia móvel que sabiam ser produto de crime.

Nas mesmas condições de tempo e local, o acusado
Joel Souza de Oliveira
dirigia o veículo automotor acima descrito, em via pública, sem a devida habilitação.

Por fim, a acusação relata que, na mesma oportunidade, ao ser abordado pelos policiais militares e na delegacia de polícia, o acusado
Jhonatan Ferreira de Almeida
, por duas vezes, atribuiu-se falsa identidade, afirmando chamar-se
Deived Ferreira da Silva
, para obter vantagem, em proveito próprio, qual seja, omitir a sua verdadeira identidade devido aos seus antecedentes criminais.

Diante desses fatos, o réu
Joel Souza de Oliveira
foi processado e condenado pela prática do crime de receptação dolosa (CP, art. 180,
caput
) e direção de veículo automotor sem habilitação (CTB, art. 309), em concurso material (CP, art. 69), motivo pelo qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
1 ano e 3 meses de reclusão e 7 meses e 14 dias de detenção
, a ser cumprida no
regime inicial semiaberto
, e o pagamento de
11 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

O acusado
Jhonatan Ferreira de Almeida
, por sua vez, foi condenado pelos crimes de receptação dolosa (CP, art. 180,
caput
) e falsa identidade (CP, art. 307), por duas vezes, em continuidade delitiva (CP, art. 71,
caput
), de modo que lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
1 ano e 3 meses de reclusão e 3 meses e 27 dias de detenção
, a ser cumprida no
regime inicial semiaberto
, e o pagamento de
11 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando que não há nos autos provas contundentes que demonstrem que os acusados conheciam a origem ilícita da motocicleta com eles apreendida, o que torna imperativa a sua absolvição quanto ao crime de receptação dolosa, por força do princípio do
in dubio pro reo
.

Da detida análise dos autos, verifico que, embora tenha se resguardado no direito de permanecer em silêncio na fase inquisitiva, em juízo o
acusado Joel
admitiu que conduzia a motocicleta em questão, porém, ressaltou que não sabia da sua origem ilícita, explicitando que apenas a emprestou de pessoa que não conhecia, com quem consumia entorpecentes, senão veja-se:

“
(...)
Magistrado:
Com relação à acusação, a acusação é que você estava transportando, pilotando, uma moto que o senhor sabia ser produto de roubo anterior. Isso é verdade?

Acusado:
Sim, senhor. Mas eu não tinha ciência.

Magistrado:
Não tinha ciência que a moto era produto de roubo?

Acusado:
Não.

Magistrado:
Conta, então, como foi que o senhor pegou essa moto.

Acusado:
Eu tava usando droga – eu sou usuário de droga – eu tava usando droga e a droga acabou. O dono da moto pediu pra mim pegar uma droga lá pra gente continuar fumando. Aí eu fui. Foi na hora que as polícia abordou nós (...) eu e o Deivid, o Jhonatan.

Magistrado:
E a Polícia abordou vocês?

Acusado:
Arram. E eu não tava correndo. No dia eu tava de braço quebrado. Tá sarando agora o meu braço.

Magistrado:
E quem estava pilotando a moto?

Acusado:
Eu. Não tinha como eu tá correndo como eles falaram.

Magistrado:
Então você nega que estivesse correndo?

Acusado:
Sim.

Magistrado:
E a polícia mandou vocês pararem e vocês imediatamente pararam?

Acusado:
Sim. Quando eu percebi que eles tava dando ordem de parada, eu parei. (...) Me lembro de eles terem pedido para eu parar, e eu parei.

Magistrado:
Há quanto tempo você estava com a moto?

Acusado:
No mesmo dia que eu peguei a moto.

Magistrado:
Mas que horas você tinha pegado a moto?

Acusado:
Mas eu tinha andado nela um dia antes.

Magistrado:
Um dia antes você tinha andado com ela? Por que motivo?

Acusado:
Eu tinha ido no mercado.

Magistrado:
Para que?

Acusado:
Pra minha mãe. Pra comprar carne pra fazer o almoço.

Magistrado:
E como você tinha pegado a moto?

Acusado:
No mesmo lugar. Eu pedi pra ele emprestado. Eu só uso droga lá. Todo dia tô lá fumando.

Magistrado:
Então você estava com a moto há dois dias?

Acusado:
Não. (...) No dia anterior eu peguei ela só emprestado pra ir no mercado comprar carne pra minha mãe.

Magistrado:
E você devolveu lá, no mesmo lugar?

Acusado:
Isso. Devolvi.

Magistrado:
E no dia em que você foi preso? Quanto tempo fazia que você estava com ela?

Acusado:
Se tinha muito, era umas três ou quatro horas que eu tava com ela. (...) eu não cheguei a pegar (a droga) porque a polícia parou nós antes.

Magistrado:
E quem é o dono da moto?

Acusado:
O nome dele é Júlio, que eu me lembro.

Magistrado:
Mas você não sabia onde ele morava? Não conhece ele? Nada?

Acusado:
Sei. Ele mora do lado de casa. Do lado de casa tem uma casinha de madeira.

Magistrado:
E por que você não falou isso lá na delegacia?

Acusado:
Eu falei. “O senhor não quer levar eu lá não, pra mostrar pro senhor o dono da moto”. Eles falou que não queria saber de nada porque eu já tinha passagem.

Magistrado:
Mas o nome que o senhor usou tinha passagem?

Acusado:
Tinha.

Magistrado:
Esse nome que o senhor usou era de quem?

Acusado:
Do meu finado irmão.

(...)

Defesa:
Essa moto fica lá nesse fumódrumo e todo mundo que quiser, os usuários, podem usar de vez em quando? Como é que funciona?

Acusado:
Não. Não era pra qualquer um que ele emprestava não. Porque eu morava bem do lado assim e ele já conhecia a minha mãe, a nossa família.

Defesa:
Você mora perto?

Acusado:
Do lado.

Defesa:
E essa moto você a viu lá há quanto tempo?

Acusado:
Ele tinha uma moto vermelha. Ele tinha vermelha, né. Mas falou que tinha trocado essa moto.

Defesa:
Então ele falou que a moto era dele e que havia trocado?

Acusado:
Arram.

Defesa:
Você não sabia que ela tinha sido furtada ou roubada?

Acusado:
Não (...)
” (relatório de mídia – Id. 63758705).

O apelante
Jhonatan Ferreira de Almeida
confirmou em juízo que estava juntamente com o corréu Joel usando entorpecente em uma casa, momento em que consumiram todo o produto tóxico e, por essa razão, saíram para adquirir mais drogas, utilizando-se para tanto de uma motocicleta oferecida por um rapaz, também usuário, sustentando que não conhecia a origem espúria do veículo. Justificou que tentaram fugir da Polícia Militar porque a motocicleta não tinha documentação. Por fim, afirmou que nem pensou em dizer aos policiais quem era o proprietário e onde poderia ser encontrado, preferindo permanecer calado por medo de ser agredido (relatório de mídia – Id. 63758705).

Os policiais militares
Mauro Weller
e
Junior Lopes dos Santos
relataram em juízo que os acusados agiram de forma suspeita ao cruzar com a viatura em via pública, motivo pelo qual resolveram abordá-los e, após uma perseguição por aproximadamente 1,5km, lograram êxito em abordá-los, constatando que a motocicleta que conduziam era produto de roubo (relatório de mídia – Id. 63758705).

Inquirida somente na fase policial, a vítima
Marcelo Luis Bianchi
afirmou que é proprietário da motocicleta apreendida em poder dos apelantes, a qual havia sido roubada dias antes da prisão de ambos, oportunidade em que não reconheceu nenhum dos réus como autor do referido crime (Id.

63760134).

No entanto, apesar da negativa dos réus quanto ao conhecimento da procedência ilícita do veículo, é incontroverso que conduziam e transportavam uma motocicleta que supostamente haviam emprestado de pessoa desconhecida, em um local comumente utilizado para o consumo de drogas, sem a pertinente documentação, em circunstâncias que permitem concluir que tinham plena ciência de sua origem criminosa.

Importante salientar que, conforme reiterados julgados desta Corte de Justiça, se o objeto advindo do crime é encontrado em poder do acusado, inverte-se o ônus da prova, cabendo a ele apresentar justificativa idônea e comprovar a origem lícita do bem, ou ao menos demonstrar que não tinha condições de depreender sua procedência duvidosa, contudo, não é o que ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, segue precedentes deste Tribunal de Justiça:

“(...) RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECEPTAÇÃO E AMEAÇA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – PRIMEIRA PRELIMINAR – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO DELITO DE AMEAÇA – POSSIBILIDADE – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 03 (TRÊS) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICIDADE DA SENTENÇA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – ARTS. 107, IV E 109, VI, ART. 115, DA LEI FUNDAMENTAL PENAL – PRELIMINAR ACOLHIDA -

SEGUNDA PRELIMINAR – NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – FUNDADA SUSPEITA – DENÚNCIA REALIZADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –
ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – AUSÊNCIA DE PROVAS DO CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – APREENSÃO DA RES EM PODER DO APELANTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA – DOLO EVIDENCIADO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do apelante, pela prescrição da pretensão punitiva estatal. Não há que se falar em nulidade da busca e apreensão domiciliar, tampouco das provas obtidas em decorrência desta, visto que pode-se observar que a ação de busca e apreensão domiciliar foi marcada pela legitimidade e legalidade, haja vista os milicianos receberem denúncia quanto a localização dos objetos furtados, logrando êxito ao adentrarem a residência.

Restando comprovada a realidade fática e autoria dolosa da receptação, não há que se falar em absolvição, bem como evidenciada a figura do dolo na conduta perpetrada pelo apelante, sem lugar a desclassificação para a receptatio culposa
.
(TJMT – Apelação N.U 0001289-94.2017.8.11.0064, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJe 31.1.2021) – negritei.

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA CARACTERIZAR O CRIME, “AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DA RES FURTIVA”, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE

SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, SUBSIDIARIAMENTE REDUÇÃO DAS PENAS –

APREENSÃO DE PRODUTO ROUBADO –

DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS, EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL –

SUFICIÊNCIA

PARA COMPROVAR O ATO DE RECEPTAR [RECEBER OU OCULTAR] – APOSSAMENTO DO BEM

–

ÔNUS DA PROVA DO DESCONHECIMENTO DA

PROCEDÊNCIA ILÍCITA DO BEM –

JULGADOS DO TJMT – IMPERTINÊNCIA DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA –

PENA-BASE – CONDUTA SOCIAL – CARÁTER COMPORTAMENTAL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA –

ELEMENTOS PARA APURAR A PERSONALIDADE INEXISTÊNCIA – ARESTO DO TJMT – CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE NÃO SE CONFUNDEM COM ANTECEDENTES CRIMINAIS – ENTENDIMENTO

DO STJ – VALORAÇOES NEGATIVAS AFASTADAS – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – ELEVAÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – DIRETRIZ DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ACÓRDÃO DO TJDF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR AS PENAS.

A localização do produto furtado em poder do apelante induz seu apossamento, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita do bem (TJMT, AP N.U 0001414-33.2017.8.11.0009).

“Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto, inviável a absolvição pelo crime de receptação ou desclassificação para a forma culposa do tipo
.
” (TJMT, AP no 80563/2018) (...)” (TJMT – Apelação N.U 0001826-90.2017.8.11.0064, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 18.12.2020) – destaquei.

Ademais, demonstrada satisfatoriamente a conduta dolosa perpetrada pelos acusados, não há falar em desclassificação para a forma culposa do tipo.

Dessa forma, o acervo probatório colhido durante a instrução criminal, tanto na fase inquisitiva como em juízo, não deixa dúvidas de que os acusados
Joel Souza de Oliveira
e
Jhonatan Ferreira de Almeida
agiram dolosamente, motivo pelo qual a sentença condenatória deve ser mantida.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2021